Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-60.2025.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002305-60.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUELI ALVES MOREIRA SANTOS - CPF: 361.639.021-49 (APELADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1002305-60.2025.811.0040

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO: SUELI ALVES MOREIRA SANTOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por SUELI ALVES MOREIRA SANTOS, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 98,01, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prova suficiente da existência de relação contratual entre as partes, capaz de legitimar a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a existência da relação jurídica que originou o débito negativado, tendo apresentado apenas documentos unilaterais (prints de sistema interno e imagem selfie), desprovidos de robustez probatória e fé pública.

Nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14 do CDC, compete à fornecedora comprovar a regularidade da contratação e a higidez da dívida, sendo objetiva sua responsabilidade por eventuais fraudes praticadas por terceiros no âmbito da prestação do serviço.

É entendimento pacífico do STJ que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de dívida inexistente, configura dano moral
in re ipsa
, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

A quantia arbitrada em R$ 10.000,00 se mostra excessiva frente às circunstâncias do caso, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00, quantia compatível com precedentes da Corte em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida decorrente de fraude não comprovadamente vinculada ao consumidor.

A ausência de contrato formal ou documento idôneo impede o reconhecimento da legalidade do débito e da inscrição negativa.

A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida é devida e prescinde de prova do abalo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade, sendo admissível sua redução quando excessivo diante do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X e LV, e art. 93, IX; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII e 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2329766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; TJMT, Ap. Cív. 1015996-66.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023; TJMT, Ap. Cív. 1000143-06.2016.8.11.0009, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 05.06.2024; TJMT, Ap. Cív. 30989/2017, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 21.06.2017; TJMT, Ap. Cív. 414/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.03.2016.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002305-60.2025.811.0040

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO: SUELI ALVES MOREIRA SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
NU PAGAMENTOS S.A.
contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
SUELI ALVES MOREIRA SANTOS
, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 98,01 (noventa e oito reais e um centavos), relativo ao contrato de n° A4DE25CC7C337CA5, determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante sustenta que a sentença de origem incorreu em
error in judicando
, ao declarar a inexistência do débito e reconhecer o direito à indenização por danos morais, desconsiderando os elementos de prova constantes nos autos.

Aduz que restou comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora, mediante biometria facial e assinatura, bem como a entrega e utilização regular do cartão.

Afirma que a parte autora utilizou o cartão, realizou compras, pagou faturas durante certo período e somente deixou de quitar após inadimplemento, o que motivou a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos.

Assevera que houve notificação prévia da negativação, afastando qualquer surpresa ou violação à dignidade da consumidora.

Argumenta que não há dano moral
in re ipsa
e que eventual abalo à honra não restou demonstrado, sendo necessária a comprovação efetiva do dano extrapatrimonial, e que subsidiariamente, em caso de manutenção da indenização, deve haver a redução do
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00, considerado excessivo e desproporcional.

Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (arts. 5º, X e LV, e art. 93, IX da CF/88; arts. 138, 139, 177, 186, 188, 927, 944 do CC; art. 373 do CPC; art. 14, §3º, II do CDC), para fins recursais.

Postula, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou, alternativamente, a redução do valor dos danos morais arbitrados.

Em contrarrazões (id.), a parte apelada requer o desprovimento do recurso e a manutenção do édito sentencial.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 320117891.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme ressai dos Autos, o Autor ajuizou a presente ação na qual, se insurge com relação um débito existente em seu nome junto à empresa demandada no valor de R$ 98,01 (noventa e oito reais e um centavo) com suposto contrato de n° A4DE25CC7C337CA5, e que ensejou a inscrição do seu nome em cadastros negativos de dados, argumentando não ter realizado referida contratação, pugnando pelo reconhecimento de sua inexistência, além da condenação do requerido por danos morais.

Quanto a empresa demandada afirma a regularidade da contratação, assinalando ter apresentado prova da sua realização juntamente com a peça de defesa, sendo referida contratação realizada por meio de em plataforma digital pelo próprio autor.

O Juízo
a quo
reconheceu a procedência do pedido fundamentando que a Instituição Financeira não logrou êxito em comprovar referida contratação.

Cinge-se a controvérsia à alegação do autor de que teve seu nome negativado por débito que desconhece, pleiteando a declaração de inexistência da dívida, a exclusão dos cadastros restritivos e indenização por danos morais.

Necessário anotar que por se tratar de relação de consumo a questão é dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, necessário registrar que a
sentença não merece reforma.

Verifica-se que as provas constantes dos autos revelam que a empresa Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira clara e indubitável, a existência da relação jurídica que teria ensejado o débito objeto da inscrição negativa.

Com efeito, verifica-se que a Apelante se limita a instruir sua defesa com documentos unilaterais, oriundos de sistema interno, que, além de desprovidos de fé pública, não apresentam qualquer elemento hábil a demonstrar a contratação efetiva da relação creditícia. Não foi apresentado o instrumento contratual original, tampouco qualquer outro documento dotado de robustez e idoneidade suficientes para vincular validamente o autor à dívida negativada.

É cediço que como prestadora de serviço cabe à demandada o ônus de comprovar a higidez da cobrança assim como a efetiva existência da relação jurídica, em estrita observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, bem como ao art. 14 do CDC, tendo em vista que no caso, a Apelante responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações realizadas, sendo que sua responsabilidade decorre do risco da atividade desenvolvida.

Em síntese, ainda que a Recorrente alegue a existência de assinatura eletrônica por selfie, a ausência de contrato formal ou de qualquer outro documento idôneo impede a comprovação inequívoca da relação jurídica.

In casu
, contudo, observa-se a ausência de apresentação de qualquer documento capaz de atestar a veracidade da pactuação alegada.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de inscrição em cadastros restritivos de crédito, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade do débito por meio da apresentação de documentação idônea e suficiente a comprovar a relação jurídica, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo , ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR) .(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).

No caso sob exame, a simples apresentação de imagem “selfie”, desacompanhada de elementos adicionais aptos a comprovar a contratação, isto é com ausência da comprovação do contrato não atende a esse requisito probatório mínimo, revelando-se, portanto, insuficiente à legitimação do apontamento negativo.

Nesse sentido é o entendimento do Sodalício Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
– DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada. O “print” de tela sistêmica colacionada de per si não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1015996-66.2022.8 .11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços. 2. Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6º, inc. VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu in casu.
3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.
4. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto. 5. Recurso provido, sentença reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000143-06.2016.8.11 .0009, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Portanto, a inscrição indevida do autor nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Quanto ao valor da condenação por dano moral necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o problema, a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) se demonstra excessivo ao caso.

Posto isso determino a sua fixação em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se revela mais razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Neste sentido o julgado
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE– (...) – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de Dano Moral objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos Danos Morais ora reconhecidos.
Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1º, do CPC” (TJMT – 2ª Câmara De Direito Privado – Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA– j. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00)
– VALOR MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃODE VALORESEM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT – 3ª Câmara De Direito Privado – Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Diante dessas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para o valor dos danos morais para reduzir o dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025